Tribunal: TJDFT
Processo: 0733768-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (LC 118/05). DEMANDA AJUIZADA ANTES DE 09/06/2005. ICMS. STF. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.

2. Nas ações de repetição de indébito dos impostos sujeitos a lançamento por homologação, incide a prescrição decenal quando ajuizadas em data anterior ao marco inicial para a incidência do prazo quinquenal - 09.06.2005 - previsto na Lei Complementar 118/2005. Precedente firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 566.621).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.